Tribunal: TJDFT
Processo: 0713021-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, no bojo de procedimento de cumprimento de sentença, determinou a designação de audiência de conciliação e suspendeu os atos executórios até sua realização. Alegou que o pedido de cumprimento de sentença refere-se a honorários sucumbenciais e volta-se contra 26 devedores, que foram autores na ação originária. Realizada a penhora parcial por meio do sistema Bacenjud, houve impugnação e pedido de designação de audiência de conciliação por parte dos devedores. Ao decidir a impugnação à penhora, a magistrada indeferiu o pedido de designação de audiência, por entender que seria altamente improvável o êxito, bem como as partes interessadas na conciliação poderiam busca-la independentemente da participação do Juízo. Em prosseguimento, o agravante requereu consulta ao sistema Renajud, por veículos de propriedade dos devedores, a qual teve resultado positivo. Ao intimar o exequente do resultado da pesquisa, também decidiu que “antes, porém, da análise de qualquer outro pedido da parte exequente, tendo em vista o número de executados e a solicitação de uma audiência de conciliação, a fim de evitar a realização de mais medidas que possam apenas tumultuar o bom andamento processual, determino a designação de audiência de conciliação preferencialmente para o mês de junho, de acordo com a agenda do Juízo”. Por fim, questionado pelo credor, o juízo esclareceu que a audiência em questão deveria ser designada somente quando as atividades suspensas em decorrência da COVID-19 fossem restabelecidas. Nas razões recursais o agravante alegou que não houve nenhum fato que justificasse a revisão da decisão anterior, a qual havia indeferido a designação de audiência. Ademais, o condicionamento da apreciação de qualquer requerimento à realização do ato, que sequer tem previsão para ocorrer, estaria na contramão do princípio da razoável duração do processo, bem como seria empecilho para o credor buscar a satisfação de seu direito. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para autorizar o prosseguimento do processo independentemente da realização da audiência de conciliação. Preparo regular sob ID 16219771. É o relatório. Decido. Processo recebido em substituição eventual, em vista o afastamento temporário do Desembargador prevento da atividade judicante. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que, de ofício, reconsiderou outra de indeferimento, para agora determinar a designação de audiência de conciliação, a ser agendada após as medidas restritivas de contenção da COVID-19. E por conseguinte, postergou a apreciação de qualquer pedido do credor para depois desse momento. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. Primeiramente, consigna-se que este Tribunal já regulamentou a possibilidade das audiências em primeiro grau de jurisdição se realizarem por meio de videoconferência, conforme Portaria Conjunta no 52, de 08 de maio de 2020. Portanto, não há óbice à imediata designação do ato pelo juízo a quo, independentemente da vigência das medidas de isolamento social necessárias à contenção da Covid-19. Embora a conciliação seja uma das formas prioritárias para a solução de conflitos contempladas pelo atual Código de Processo Civil, a opção por esse caminho, fruto de ato de reconsideração, veio após o credor encontrar bens dos devedores para se alcançar o pagamento da dívida. O ato judicial vai de encontro ao princípio da cooperação e o propósito do procedimento forçado, seja de cumprimento de sentença ou execução extrajudicial, que se realiza no interesse do credor. Era possível até que o juízo a quo enveredasse por esse meio de composição do litígio, mas não sem antes assegurar a restrição aos bens encontrados e indicados pelo devedor, de modo que, eventual insucesso na conciliação, não permitisse atos de despojamento do patrimônio. Até porque, reitero, a execução se realiza no interesse do credor. Qualquer que seja o caminho, as partes poderão sempre transacionar independentemente de intermediação judicial, uma vez que o conflito versa sobre direito disponível. Assim, não se mostra razoável que se condicione os atos de constrição, ainda sobre aqueles de natureza móvel, à prévia realização da audiência de conciliação, que somente seria marcada após a passagem do Estado Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pelo Coronavírus, ou seja, sem previsão para ocorrer. Somado a isso, há o anseio revelado pelo agravante em prosseguir com as medidas expropriatórias, ato incompatível com seu interesse de transigir ou conciliar, o que, à primeira vista, sinalizaria para eventual resultado de insucesso daquela audiência. Lado outro, o risco de dano de difícil reparação decorre da natureza intrínseca do débito exequendo, de índole alimentar, bem como da possibilidade de dilapidação e ocultação de patrimônio por parte dos devedores. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão agravada, bem como determinar o prosseguimento da execução, inclusive com a realização dos atos de constrição e expropriação necessários, sem prejuízo da marcação e realização da audiência de conciliação por videoconferência, se for o caso, em havendo interesse dos litigantes nesse ato. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator